Tribunal: STF
Processo: ACO 548
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONFLITO FEDERATIVO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL VERSUS UNIÃO FEDERAL. AGRAVO
MANIFESTADO CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.
Medida insuscetível de ser determinada sem prévia análise
dos contratos celebrados, não se podendo concluir em sentido
contrário em face tão-somente da consignação judicial de determinada
quantia, como medida preparatória de ação destinada a questionar
cláusulas do contrato celebrado com a União.
Agravo regimental improvido.